Tribunal: STF
Processo: RHC 255896
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Mera reiteração dos argumentos já refutados nas decisões anteriores. Óbice do Enunciado nº 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Agravo não conhecido. Baixa imediata dos autos.



    1. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do Enunciado nº 287 da Súmula do STF. 



    2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independente de publicação.